Tribunal: TJES
Processo: 0005823-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0005823-54.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIAMOND FLEX COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA
APELADO: LT EVENTOS EIRELI e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ORGANIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO A SER REALIZADA NA SEDE DO CLUBE APELADO – EVENTO NÃO REALIZADO – CONTRATO RESCINDIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CLUBE ÁLVARES CABRAL – AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA – PARTICIPAÇÃO DO CLUBE NOS ATOS NEGOCIAIS E NO DISTRATO DA AVENÇA – LIGAÇÃO NEGOCIAL ENTRE OS APELADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – DESTINATÁRIA FINAL
– ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE CONSUMIDOR
– TEORIA FINALISTA MITIGADA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA FRENTE AO CONTRATO
–

DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DANO NÃO PRESUMÍVEL – ÔNUS DA PROVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.

1.

A
documentação acostada
aos autos

e a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento
demonstra
ram
a
existência de
ligação negocial entre a empresa LT EVENTOS e o CLUBE ÁLVARES CABRAL,
o que, somado
fato de um preposto do Clube apelado ter participado das tratativas para consolidar a contratação do espaço destinado a realização d
a confraternização programada pela apelante
e das questões referentes ao distrato da avença,
revelam elementos
aptos justificar, aos olhos da apelante, que ambos os recorridos formam uma entidade única.

2.

A
teoria da aparência repousa exclusivamente na boa-fé de terceiros e na necessária preservação da segurança das relações jurídicas (AgRg no AREsp n. 417.152/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 26/8/2019). As circunstâncias dos autos autorizam a sua aplicação, sobretudo quando a vontade das partes se exterioriza, num primeiro momento, de maneira informal. Para a teoria da aparência basta que o funcionário Clube tenha se apresentado como responsável pela contratação narrada e não tenha gerado dúvidas quanto a legitimidade de sua representação.

3
.

A
inda que o Clube apelado tenha sido o prestador de serviço principal, um mero intermediário ou cedente do espaço, tendo participado, junto com a empresa apelada, dos atos negociais em questão, serão, ambos, partes legítimas para integrar o polo passivo.
Ilegitimidade passiva do Clube Álvares Cabral afastada.

4
.

A
apelante, mesmo sendo pessoa jurídica, contratou com os recorridos a prestação dos serviços descritos nos autos como destinatária final. Nessa perspectiva, enquadra-se no conceito de consumidor, abrangido pelo artigo 2º do CDC.
Ainda que possa
m
existir controvérsias acerca da
qualidade
de consumidora da empresa apelante, tem aplicação no caso em tela a teoria finalista mitigada, segundo a qual embora
a pessoa jurídica não se enquadre na categoria de destinatária final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica,
o que
autoriza a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

6.

C
onsiderando a relação consumerista existente entre as partes e a hipossuficiência técnica da a
pelante frente ao contrato firmado com os recorridos, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, especialmente no tocante à responsabilização solidária dos apelados com relação aos danos experimentados pela ora recorrente.

7.

E
m se tratando de pessoa jurídica
e da inequívoca proteção aos seus direitos da personalidade,
o cotejo para a reparação moral deve ser an
alisado sob a perspectiva
da honra objetiva,
de modo a se
ponderar se o ocorrido afetou a admiração, a reputação, a credibilidade e/ou a imagem daquele que pleiteia.

8.

N
o que toca os danos morais,
verific
a-se
que

a
apelante
não se desincumbiu de seu ônus pro
batório
ao
deixar de
juntar aos autos evidências que demonstrassem
ter

o adiamento do evento e a sua realização em local diverso,
ultrapass
a
do
o mero dissabor pelo descumprimento do ajuste,
adentrando a
esfera de agressão
ao

seu bom nome, credibilidade e reputação
.

9.

N
ão sendo hipótese de danos morais
in re ipsa
,
afigura-se imprescindível que a condenação à reparação s
eja
precedida d
a existência de acervo probatório robusto, que
denote
a efetiva lesão
extrapatrimonial.
No entanto
, constat
a-se
q
ue
a situação narrada
não
result
ou

em
qualquer consequência mais gravosa
à apelante
,
de modo que
não
enseja a condenação
d
os

apelad
os
ao pagamento de indenização por
danos morais.

1
0.
Recurso parcialmente provido. Condenação solidária dos apelados ao pagamento dos danos patrimoniais apurados. Sucumbência redimensionada para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais
pro rata
e de honorários sucumbenciais, que arbitra-se em 10% sobre o valor atualizado da condenação, devidos por cada um dos recorridos ao patrono da recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005823-54.2018.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 04/04/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DIAMOND FLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA.
contra a sentença de fls. 241/242-v, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face de
LT EVENTOS EIRELI
e extinguiu o feito em relação ao
CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL,
por ilegitimidade passiva, com a imposição de condenação da requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono do Clube, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Além disso, condenou a primeira requerida ao pagamento de R$ 66.860,00 a título de danos materiais em favor da requerente, com incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação. Por considerar que a demandante decaiu de parte mínima do pedido, condenou a primeira requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Insurgiu-se a apelante
DIAMOND FLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA.
às fls. 246/258, argumentando, em síntese, que:
(I)
teve sua imagem abalada junto aos seus fornecedores pelo adiamento do evento contratado com as requeridas, o que enseja a sua reparação moral;
(II)
o segundo demandado, Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, é também responsável pelos danos apontados nos autos, já que ambos os apelados se passavam pela mesma empresa, levando à certeza de que estava celebrando um negócio com o Clube apelado;
(III)
devem ser reduzidos os honorários sucumbenciais fixados.

Contrarrazões apresentadas tão somente pelo
CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL
às fls. 264/270, em que requer o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento

*

O SR. ADVOGADO GUSTAVO VARELLA CABRAL:-

Eminente
Desembargador Presidente, eminentes Desembargadores que compõem essa Terceira Câmara Cível, digna Procuradora de Justiça, doutores advogados presentes, e demais colegas.

O presente processo trata de uma apelação interposta contra uma sentença proferida em Primeiro Grau, tendo como apelante Diamond e tendo com apelado LT Eventos, e o Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, que represento aqui.

A sentença proferida pelo Juiz de Primeiro Grau ela é correta, eminentes Desembargadores, e como tal deve ser mantida pelo menos em relação ao Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, e por quê? A Diamond, apelante, demandava em Primeiro Grau, e demandou em Primeiro Grau, que fosse reconhecida a ocorrência de fatos, que desabonaram a relação contratual à vida entre ela, a Diamond, que teria contratado a LT Eventos, para produzir um determinado evento no Clube de Natação Álvares Cabral, que terminou a obrigação não sendo cumprida.

A questão é que é de natureza estritamente contratual, e não há entre o Álvares Cabral e a empresa apelante, relação contratual que justificasse o provimento, ou a procedência do pedido inicial.

O eminente Juiz de Primeiro Grau reconheceu a ilegitimidade do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral em relação a esse Clube, ao meu constituinte, julgou o processo com resolução de mérito, proclamando a ilegitimidade do Clube de Natação Álvares Cabral.

Veja só, o sistema de responsabilidade civil no Brasil, Vossas Excelências sabem, ele se estabiliza no âmbito das relações contratuais não consumeristas, como é o caso dos autos, não se trata de relação de consumo, entre o pilar da responsabilidade objetiva e da subjetiva. Não há imputado ao Clube de Natação Álvares Cabral ainda que legítimo fosse a participar dessa demanda, nenhum tipo de ilícito, assim, o descumprimento de uma cláusula contratual, supostamente estabelecida entre LT e Diamond, contrato esse que Álvares Cabral não participou.

Há nos autos prova definitiva que o Álvares Cabral tão somente cedeu em locação à área a essa empresa LT Eventos, e essa empresa LT Eventos no cumprimento da sua função empresarial, ela sim, que realizava esses eventos.

A eventual obrigação descumprida, entre quem contratou esse local, e contratou a festa nesse local, e quem se propôs a fazê-lo e recebeu por isso, não tem absolutamente nenhuma pertinência, não tem nenhuma relação jurídica material com o Álvares Cabral.

Então em razão disso, tendo o eminente Juiz com acerto reconhecido isso, não se justifica o provimento do apelo, muito pelo contrário, se justifica o improvimento do apelo, mantendo a sentença de Primeiro Grau rígida, pelos seus fundamentos, pelo menos em relação ao Clube Álvares Cabral.

Desta forma me despeço de Vossas Excelências, agradecendo a atenção, e desejando a todos uma boa tarde trabalho.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento o ilustre advogado pela explanação feita, e concedo a palavra ao ilustre Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

S
enhor Presidente, cumprimento e Registro a grata satisfação de receber aqui hoje o doutor Varella, e também parabenizá-lo pela sustentação.

E passo ao voto.

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
DIAMOND FLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA.
contra a sentença de fls. 241/242-v, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face de
LT EVENTOS EIRELI
e extinguiu o feito em relação ao
CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL,
por ilegitimidade passiva, com a imposição de condenação da requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono do Clube, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Além disso, condenou a primeira requerida ao pagamento de R$ 66.860,00 (sessenta e seis mi, oitocentos e sessenta reais) a título de danos materiais em favor da requerente, com incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação. Por considerar que a demandante decaiu de parte mínima do pedido, condenou a primeira requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Insurgiu-se a apelante
DIAMOND FLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA.
às fls. 246/258, argumentando, em síntese, que:
(I)
teve sua imagem abalada junto aos seus fornecedores pelo adiamento do evento contratado com as requeridas, o que enseja a sua reparação moral;
(II)
o segundo demandado, Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, é também responsável pelos danos apontados nos autos, já que ambos os apelados se passavam pela mesma empresa, levando à certeza de que estava celebrando um negócio com o Clube apelado;
(III)
devem ser reduzidos os honorários sucumbenciais fixados.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação indenizatória na qual a ora apelante narra ter contratado os apelados para a organização de uma confraternização a ser oferecida aos seus representantes, colaboradores e familiares, na data de 26/08/2017.

Segundo sustentou a ora recorrente, em razão da realização de obras no local escolhido para o evento -
CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL -
não foi possível que a confraternização programada se realizasse no local e na data prevista, tendo a apelada
LT EVENTOS EIRELI
promovido a rescisão unilateral do contrato.

Aduz que em decorrência desses fatos, se viu obrigada a contratar outro cerimonial para a realização do evento, tendo, ainda, que alterar a data de sua realização, o que, segundo alega, teria lhe causado danos de ordem moral e material.

A sentença apelada considerou que o
CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL
não possui legitimidade passiva para figurar na presente demanda, pois não teria realizado qualquer negócio jurídico com a ora apelante, além de não ter recebido nenhum valor em razão da citada avença, razão pela qual extinguiu o feito com relação ao mesmo, na forma do artigo 485, VI do CPC/15.

De outro lado, considerou comprovados os danos materiais experimentados pela apelante, notadamente por não ter a apelada
LT EVENTOS EIRELI
produzido qualquer prova no sentido de ter o distrato ocorrido por culpa da ora recorrente ou mesmo quanto a inexistência de ato ilícito praticado.

Quanto aos danos morais, a sentença apelada considerou que não foi comprovada a responsabilidade subjetiva da empresa apelada, uma vez que não foram demonstrados o ato ilícito, o dano e o nexo entre ambos.

Pois bem.

Passo a analisar os argumentos recursais em ordem de prejudicialidade.

Nesses termos, considerando que a questão referente a legitimidade do Clube apelado pode alterar o resultado quanto a responsabilização pela rescisão contratual narrada e pela ocorrência dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais, além de redimensionar a sucumbência estabelecida, passo a enfrentar, primeiramente, tal argumento.

Quanto a esse ponto, sustenta a apelante que incide no caso em apreço a chamada teoria da aparência, uma vez que
“as requeridas se passavam pela mesma empresa, levando ao requerente a certeza de que estaria celebrando um negócio diretamente com o CLUBE ALVARES CABRAL”
.

Registra, ainda, que a prova oral produzida deixou clara a inexistência de distinção entre os ora apelados quando da celebração do contrato, tendo sido demonstrado que o distrato foi realizado nas dependências do Clube apelado por um preposto do mesmo, de prenome Léo, bem como que as tratativas iniciais se deram também na sede do Clube, com a presença de pessoas identificadas como seus representantes.

Para reforçar, argumenta que a empresa apelada se autointitula “CLUB A” e se apresenta como se fosse o Álvares Cabral, além de que
“o endereço do site do Clube Alvares Cabral é o mesmo endereço informado no rodapé do contrato de prestação de serviços da primeira Requerida”
.

Inicialmente, destaca-se que a aludida teoria da aparência repousa exclusivamente na boa-fé de terceiros e na necessária preservação da segurança das relações jurídicas (AgRg no AREsp n. 417.152/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 26/8/2019).

As circunstâncias dos autos autorizam a sua aplicação, sobretudo quando a vontade das partes se exterioriza num primeiro momento de maneira informal. Para a teoria da aparência basta que o funcionário do Clube tenha se apresentado como responsável pela contratação narrada e não tenha gerado dúvidas quanto a legitimidade de sua representação. Senão, vejamos.

No caso dos autos é possível verificar do contrato firmado com
LT EVENTOS EIRELI
e a ora apelante (fls. 26/34 – Vol. 01) que aquela se apresenta com o nome fantasia “Clube a”, tendo as partes estabelecido como objeto do contrato (Cláusula 1ª) “a prestação do serviço de
Buffet para 800 (oitocentos) convidados,
bem como a locação da sede social do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral

(
Clube a
)
, que conforme disposto na Cláusula Primeira do Contrato de Arrendamento está arrendado a CONTRATADA e que será cedido a CONTRATANTE destinado única e exclusivamente a realização do evento, tendo a disposição do CONTRATANTE toda estrutura física do mesmo durante a período contratado de 08hs” (sem grifos e destaques no original)
.

No rodapé do citado instrumento contratual o endereço da empresa apelante (contratada) vem identificado como
“Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Vitória, ES - 29050-826 (Clube Alvares Cabral)/+55(27) 99225-0888/clubeavitona@gmail.com”
.

Consta ainda dos autos, o
e-mail
endereçado ao representante da ora recorrente, cujo assunto é “
Festa - Clube A
”, no qual a pessoa identificada como
Léo Castro
informa que o “projeto Clube A” foi paralisado momentaneamente

(fl. 57 – Vol. 01)
.

Durante a instrução probatória foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela recorrente e devidamente compromissadas (fls. 225/226 - Vol. 02), dos quais extrai-se:

“
HORMÉLIA MARIA RODRIGUES DA SILVA FRANZIN: “
[
...
] que não participou da negociação inicial mas que participou do distrato e que na oportunidade
foi atendida no Alvares Cabral por pessoa que se identificou como representante do referido clube que se identificou como Leo
; [...] que o distrato foi feito nas dependências do Álvares onde foi informado pelo
Leo, representante do Alvares
, para a depoente de que não haveria condições do evento ser realizado no local em razão da não conclusão das obras” (fl. 225 – sem grifos e destaques no original).

“
MICHELLY DIAS BRANDÃO:
“[...] que não estava presente na assinatura do contrato, mas
quem atendeu a depoente que estava representando a autora foram pessoas do Alvares Cabral
; que
a LT conjuntamente com pessoas do Alvares recebera a depoente e representantes da autora
; que em relação a conclusão das obras a depoente informa que
tiveram reuniões com pessoal do Alvares e com o pessoal da LT Eventos
”. (fl. 226 – sem grifos e destaques no original).

Como é possível inferir das provas produzidas nos autos, tratativas informais foram realizadas entre as partes na sede do Clube Álvares Cabral e com a presença de pessoa que se identificou como seu representante, o que denota a participação do Clube apelado na efetivação do negócio jurídico noticiado em verdadeira simbiose com a
LT EVENTOS
.

Foi possível aferir, ainda, que a pessoa que se identificou como representante do Clube apelado (Léo Castro) direcionou
e-mail
para o representante da ora apelante justificando a paralisação do “projeto Clube A”, mesma nomenclatura adotada como nome fantasia da empresa apelada,
LT EVENTOS.

Não se pode olvidar, ademais, que os apelados indicam o mesmo endereço, tanto no contrato firmado com a apelante (fl. 26 – Vol. 01), quanto na própria identificação do Clube apelado em sua contestação (fl. 199 – Vol. 01).

Vê-se que os apelados mantinham verdadeira parceria para a realização de eventos, o que se evidencia pela referência ao “projeto Clube A” e pelas peças publicitárias colacionadas aos autos, que indicam ser o
“Clube A” o novo cerimonial de Vitória”
(fl. 95 e ss. – Vol. 01) localizado
“Em um dos endereços mais tradicionais e centrais de Vitória e da região metropolitana: o Clube Álvares Cabral – Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória – ES”
(fls. 100 – Vol. 01).

Em reforço, vê-se que no contrato firmado com a empresa apelada há expressa menção à existência de contrato de arrendamento existente entre a empresa
LT EVENTOS
(arrendante) e o
CLUBE ÁLVARES CABRAL
(arrendatário) (fl. 26 – Vol. 01).

Nesses termos, além da documentação acostada, que demonstra a ligação negocial existente entre a empresa
LT EVENTOS
e o
CLUBE ÁLVARES CABRAL
, some-se o fato de um preposto do Clube apelado ter participado das tratativas para consolidar a contratação do espaço destinado a realização do evento e das questões referentes ao distrato da avença, elementos que se mostram aptos justificar, aos olhos da apelante, que ambos os recorridos se apresentavam como se fossem uma só pessoa jurídica.

Consagrada a Teoria da Aparência que, por sua vez, foi criada com norte no Princípio de Direito Civil da Boa-fé Objetiva, ainda que o Clube apelado tenha sido o prestador de serviço principal, um mero intermediário ou cedente do espaço, tendo participado, junto com a empresa apelada, dos atos negociais em questão, serão, ambos, partes legítimas para integrar o polo passivo.

Para corroborar, destaca-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE JOVEM TALENTO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 932, III, E 1.173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 47 E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E III, DO CC. OCORRÊNCIA. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO QUE NÃO TINHA PODERES PARA REPRESENTAR O CLUBE. SIGNATÁRIO QUE ERA O DIRETOR GERAL DO FUTEBOL DE BASE. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CLUBE. TENTATIVA DE IMPOR AO CONTRATANTE A OBSERVÂNCIA DE REGRA DE SEU ESTATUTO SOCIAL QUE ELE PRÓPRIO DEIXOU DE OBSERVAR. NEGÓCIO JURÍDICO QUE LHE GEROU PROVEITO ECONÔMICO.

[...] Caso concreto que versa acerca de ação de cobrança proposta com o objetivo de buscar o adimplemento dos valores devidos em razão de Termo de Compromisso firmado com o Cruzeiro Esporte Clube pela apresentação, ao clube, de jovem e promissor atleta.

4. Clube recorrido que não nega ter sido assinado Termo de Compromisso por meio do qual o jogador foi apresentado ao clube e nele efetivamente atuou, tendo sido posteriormente negociado ao Clube de Regatas Vasco da Gama.

5. Alegação, porém, de que o referido Termo de Compromisso foi assinado por quem não tinha poderes para representá-lo.

6. Teoria da aparência que deve ser aplicada ao caso, porquanto o signatário, Diretor Geral do Futebol de Base, atuou em nome e no interesse do clube, em negócio jurídico que lhe gerou proveito econômico.

7. Comportamento contraditório e, portanto, contrário à boa-fé objetiva que se verifica na conduta do clube, de tentar impor a seu contratante a observância de norma prevista em seu Estatuto Social que foi por ele próprio descumprida. Vício que não pode ser invocado por quem lhe deu causa [...].
(REsp n. 1.902.410/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Destarte, diante dos elementos probatórios acostados aos autos deve ser afastada a ilegitimidade passiva do
CLUBE ÁLVARES CABRAL
.

Definida a legitimidade passiva do Clube apelado, necessário analisar a sua responsabilidade frente aos prejuízos experimentados pela ora apelante, ou seja, necessário definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica na hipótese em tela, com vistas a identificar a solidariedade entre os recorridos.

No caso em tela a apelante, mesmo sendo pessoa jurídica, contratou com os recorridos a prestação dos serviços descritos nos autos como destinatária final. Nessa perspectiva, enquadra-se no conceito de consumidor, abrangido pelo artigo 2º do CDC.

Ainda que possam existir controvérsias acerca da qualidade de consumidora da empresa apelante, tem aplicação no caso em tela a teoria finalista mitigada, segundo a qual embora a pessoa jurídica não se enquadre na categoria de destinatária final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, o que autoriza a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Assim, a linha da jurisprudência do C. STJ e embora não seja possível mensurar a vulnerabilidade financeira eventualmente existente entre as partes, constata-se evidente a vulnerabilidade técnica da apelante, que não dispunha do conhecimento específico sobre o serviço a ser prestado, tanto assim, que contratou as recorrentes para organizar e realizar o evento festivo narrado, tornando inequívoca a relação de consumo havida entre as partes.

Para corroborar, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o conceito de consumidor pode ser ampliado em casos similares, de modo que qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade técnica possa ser enquadrada nesse âmbito. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato. Precedentes [...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1076242 SP 2017/0068623-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017).

Destarte, considerando a relação consumerista existente entre as partes e a hipossuficiência técnica da apelante frente ao contrato firmado com os recorridos, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, especialmente no tocante à responsabilização solidária dos apelados com relação aos danos experimentados pela ora recorrente.

Por conseguinte, o
CLUBE ÁLVARES CABRAL
responderá de forma solidária pela falha na prestação dos serviços contratados.

Resta ser apurada a ocorrência de abalo moral que alega ter sofrido a apelante.

Em se tratando de pessoa jurídica e da inequívoca proteção aos seus direitos da personalidade, o cotejo para a reparação moral deve ser analisado sob a perspectiva da honra objetiva, de modo a se ponderar se o ocorrido afetou a admiração, a reputação, a credibilidade e/ou a imagem daquele que pleiteia.

Fixada essa premissa, em detido exame dos autos, não se vislumbra a demonstração de prejuízos à honra objetiva da apelante, notadamente por ela não ter se desincumbido do ônus da prova para este fim, já que para a jurisprudência pátria o dano moral à pessoa jurídica não é presumível (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data De Julgamento: 25/05/2020, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).

Salienta-se que tal afirmação se ancora na premissa de que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do direito por ele deduzido em juízo, na forma do art. 373, I, do CPC/15.

In casu,
no que toca os danos morais, verifica-se que

a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório ao deixar de juntar aos autos evidências que demonstrassem ter o adiamento do evento e a sua realização em local diverso, ultrapassado o mero dissabor pelo descumprimento do ajuste e adentrado na esfera de agressão ao seu bom nome, credibilidade e reputação.

Não se desconhece que o adiamento de um evento programado e a sua realização em local diverso gera desapontamento e até mesmo frustração, mas tal situação não se equipara a lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, especialmente porque o citado evento foi realizado em nova data e em outro local, sem que, nos presentes autos, tenha havido qualquer notícia de intercorrências relacionadas à confraternização, o que denota a ausência da violação apontada.

Veja-se o posicionamento do C. STJ em situação semelhante:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação).

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente [...].
(STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data De Julgamento: 20/08/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019).

Não sendo hipótese de danos morais
in re ipsa
, afigura-se imprescindível que a condenação à reparação seja precedida da existência de acervo probatório robusto, que denote a efetiva lesão extrapatrimonial.

No entanto, constata-se que a situação narrada não resultou em qualquer consequência mais gravosa à apelante, de modo que não enseja a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para reformar parcialmente a sentença apelada e declarar a legitimidade passiva do
CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL
para figurar no polo passivo da presente demanda e excluir a condenação da ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesses termos, condeno solidariamente os apelados ao pagamento dos danos materiais apurados em favor da apelante, no valor de R$ 66.860,00, com incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.

Redimensiona-se a sucumbência arbitrada em primeiro grau de jurisdição para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais
pro rata
e de honorários sucumbenciais, que arbitra-se em 10% sobre o valor atualizado da condenação, devidos por cada um dos recorridos ao patrono da recorrente.

Deixo de arbitrar honorários recursais, tendo em vista parcial provimento do recurso (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022).

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Tive a oportunidade de receber o voto com antecedência e analisar os autos, e estou a entender que é plenamente aplicado neste caso, a teoria da aparência, pois a duas empresas na verdade, se misturam na identidade das pessoas jurídicas, e justifica a certeza do apelado de ter firmado compromisso, achando que estava fazendo com o Álvares Cabral intempéries indissociado, e estou aplicando a teoria da aparência.

E quanto ao mais, também estou acompanho o voto do eminente Relator.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, em que pese o brilhante voto do eminente Relator, eu só recebi o relatório.

Ouvi e fiquei sensibilizado com a sustentação oral do ilustre advogado, e respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 11/04/2023

V

O

T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, cuida-se de apelação
interposta em razão de sentença que, quanto ao Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de sua ilegitimidade passiva, e, quanto a LT Eventos Eireli, acolheu parcialmente a pretensão autoral e impôs condenação a título de danos materiais.

O eminente Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza proveu parcialmente o recurso, reformando a sentença para, reconhecendo a legitimidade passiva do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, condenar-lhe solidariamente nos termos outrora impostos.

Pronunciou-se, em seguida, o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho no sentido de acompanhar o voto de relatoria, posição à qual igualmente me filio.

A leitura dos autos informa que a pretensão indenizatória deduzida por Diamond Flex Comércio de Produtos Magnetizados Ltda decorreria de contrato entabulado em 2016 junto a LT Eventos Eireli para a realização de evento no ano seguinte na área do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, o que não se concretizou.

A responsabilização civil de LT Eventos Eireli foi reconhecida na instância primeva, não tendo sido alçado a este grau de jurisdição debate quanto a seu agir ilícito. Controverteu-se em sede recursal apenas se também não lhe caberia responsabilização na seara moral, bem como quanto ao Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, que entende o autor, ora recorrente, dever ser condenado nos mesmos termos.

De fato, há no “contrato de locação de espaço e prestação de serviços de buffet” entabulado entre Diamond Flex Comércio de Produtos Magnetizados Ltda (contratante) e LT Eventos Eireli (contratada) menção à condição de “arrendatária” desta quanto ao espaço do clube (fl. 26).

Ocorre que do mesmo instrumento consta a indicação do nome fantasia da contratada como sendo “Clube A”, inequívoca referência ao Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, espaço já tradicional da cidade de Vitória para a realização de eventos, além do endereço deste, não somente como local da prestação do serviço, mas como se fosse o da própria contratada, já que indicado no rodapé de todas as páginas do negócio jurídico.

Acertado, portanto, me pareceu o voto de relatoria ao, atentando-se aos documentos acostados e à prova testemunhal colhida, concluir pela aplicação da teoria da aparência, afeta ao direito do consumidor, a qual “legitima o ajuizamento da ação de ressarcimento dos danos pelo defeito do serviço contra o aparente responsável, ainda que outros sujeitos houvessem de ser responsabilizados” (STJ, REsp n. 1.785.404/SP, publicado em 7/11/2022).

Certo é que, aos olhos do consumidor, tanto LT Eventos Eireli, quanto Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, integraram a mesma cadeia de consumo, tendo ambos ocasionado o desfazimento contratual que lhe ensejou prejuízos financeiros, daí porque a responsabilização deve ser solidariamente suportada.

Irretocável, também, o voto de relatoria ao tratar da temática do dano moral da pessoa jurídica.

É
sabido poder a pessoa jurídica sofrer dano moral, orientação já tornada súmula pelo Superior Tribunal de Justiça (nº 227). A afetação, em tal caso, se dá sobre
sua honra objetiva (reputação social), já que desprovida de honra subjetiva, comprometendo o conceito público que projeta perante clientes, fornecedores e demais agentes com que interage no desempenho do mister negocial, o que não se verificou
in casu
, resultando na rejeição de tal pretensão.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
acompanho
in totum
o voto de relatoria, eis que conheço e provejo parcialmente o recurso para, nos mesmos termos, reconhecer a legitimidade passiva do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral e condenar-lhe solidariamente ao pagamento dos danos materiais suportados por Diamond Flex Comércio de Produtos Magnetizados Ltda
.

É como voto.

*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0005823-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIAMOND FLEX COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA

APELADO: LT EVENTOS EIRELI, CLUBE DE NATAÇAO E REGATAS ALVARES CABRAL

Advogado do(a) APELANTE: TIELY PEDRONI HELEODORO DAMIANI - ES13528-A

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE ROCHA FRAGA - ES9138-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNO DALL ORTO MARQUES - ES8288-A, VANESSA IEZZI DE MORAES - ES28027-A

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
DIAMOND FLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA.

contra a
sentença de fls. 241/242-v, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face de
LT EVENTOS EIRELI
e extinguiu o feito em relação ao
CLUBE
DE
NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL,
por ilegitimidade passiva,
com a imposição de condenação da requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono do Clube, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa
.
Além disso
, condenou a primeira requerida ao pagamento de R$ 66.860,00
(sessenta e seis mi, oitocentos e sessenta reais)
a título de danos materiais em favor da requerente, com incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação. Por considerar que a demandante decaiu de parte mínima do pedido, condenou a primeira requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Insurgiu-se a apelante
DIAMOND FLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA.

às
fls.
246/258
,

argumentando,
em síntese, que
:
(
I
)
teve sua imagem abalada junto aos seus fornecedores pelo adiamento do evento contratado com as requeridas, o que enseja a sua reparação moral
;

(
I
I)
o segundo demandado, Clube
de
Natação e Regatas Álvares Cabral, é também responsável pelos danos apontados nos autos, já que ambos os apelados se passavam pela mesma empresa, levando à certeza de que estava celebrando um negócio com o Clube apelado
;

(
II
I)

devem ser reduzidos os honorários sucumbenciais fixados.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto
e
passo a analisar as suas razões.

T
rata-se, na origem, de Ação indenizatória na qual a ora apelante narra ter contratado
os apelados

para a organização de uma confraternização a ser oferecida aos seus representantes, colaboradores e familiares, na data de 26/08/2017.

Segundo sustentou a ora recorrente, em razão da realização de obras no local escolhido para o evento -
CLUBE
DE
NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL -

não foi possível que
a confraternização
programad
a
se realizasse no local e na data prevista, tendo a apelada
LT EVENTOS EIRELI

promovido a rescisão unilateral do contrato.

Aduz que em decorrência desses fatos, se viu obrigada a contratar outro cerimonial para a realização do evento, tendo, ainda, que alterar a data de sua realização, o que, segundo alega, teria lhe causado danos de ordem moral e material.

A sentença apelada considerou que o
CLUBE
DE
NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL

não
possui
legitimidade passiva para figurar na presente demanda, pois não teria realizado qualquer negócio jurídico com a ora apelante,
além de
não
ter
receb
ido
nenhum valor em razão da citada avença, razão pela qual extinguiu o feito com relação ao mesmo, na forma do artigo 485, VI do CPC/15.

De outro lado, considerou comprovados os danos materiais experimentados pela apelante, notadamente por não ter a apelada
LT EVENTOS EIRELI

produzido qualquer prova no sentido de ter o distrato ocorrido por culpa da ora
recorrente
ou mesmo quanto a inexistência de ato ilícito praticado.

Quanto aos danos m
orais, a sentença apelada considerou que não foi comprovada a responsabilidade subjetiva da empresa apelada, uma vez que não foram demonstrados o ato ilícito, o dano e o nexo entre ambos.

Pois bem.

Passo a analisar os argumentos recursais em ordem de prejudicialidade.

Nesses termos, considerando que a questão referente a legitimidade do Clube apelado pode alterar o resultado quanto a responsabilização pela rescisão contratual narrada e pela ocorrência dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais, além de redimensionar a sucumbência estabelecida, passo a enfrentar, primeiramente, tal argumento.

Quanto a esse ponto, sustenta a apelante que incide no caso em apreço a chamada teoria da aparência, uma vez que
“as requeridas se
passavam pela mesma empresa, levando ao requerente a certeza de que estaria celebrando u
m
neg
ó
cio diretamente co
m
o CLUBE ALVARES CABRAL”
.

Registra, ainda, que a prova oral produzida deixou clara a inexistência de distinção entre os ora apelados quando da celebração do contrato, tendo sido demonstrado que o distrato foi realizado nas dependências do Clube apelado por um preposto do mesmo, de prenome Léo, bem como que as tratativas iniciais se deram também na sede do Clube, com a presença de pessoas identificadas como seus representantes.

Para reforçar, argumenta que a empresa apelada se autointitula “CLUB A” e se apresenta como se fosse o Álvares Cabral, além de que
“o endereço do site do Clube Alvares Cabral é o mesmo endereço informado no rodapé do contrato de prestação de serviços da primeira Requeri
d
a”
.

Inicialmente, destaca-se que a aludida teoria da aparência repousa exclusivamente na boa-fé de terceiros e na necessária preservação da segurança das relações jurídicas (AgRg no AREsp n. 417.152/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 26/8/2019).

As circunstâncias dos autos autorizam a sua aplicação, sobretudo quando a vontade das partes se exterioriza num primeiro momento de maneira informal. Para a teoria da aparência basta que o funcionário do Clube tenha se apresentado como responsável pela contratação narrada e não tenha gerado dúvidas quanto a legitimidade de sua representação. Senão, vejamos.

No caso dos autos é possível verificar do contrato firmado com
LT EVENTOS EIRELI
e a ora apelante (fls. 26/34 – Vol. 01) que aquela se apresenta com o nome fantasia “Clube a”, tendo as partes estabelecido como objeto do contrato (Cláusula 1ª) “a prestação do serviço de
Buffet para 800 (oitocentos) convidados,
bem como a locação da sede social do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral

(
Clube a
)
, que conforme disposto na Cláusula Primeira do Contrato de Arrendamento está arrendado a CONTRATADA e que será cedido a CONTRATANTE destinado
ú
nica e exclusivamente a realização do evento, tendo a disposição do CONTRATANTE toda estrutura física do mesmo durante a período contratado de 08hs” (sem grifos e destaques no original)
.

No rodapé do citado instrumento contratual o endereço da empresa apelante (contratada) vem identificado como
“Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 21
00,
Vitória, ES - 29050-826 (Clube Alvares Cabral)/+55(27) 99225-0888/clubeavitona@gmail.com”
.

Consta ainda dos autos, o
e-mail
endereçado ao representante da ora recorrente, cujo assunto é “
Festa - Clube A
”, no qual a pessoa identificada como
Léo Castro
informa que o “projeto Clube A” foi paralisado momentaneamente

(fl. 57 – Vol. 01)
.

Durante a instrução probatória foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela recorrente e devidamente compromissadas (fls.
225/226 - Vol. 02), dos quais extrai-se:

“
HORMÉLIA MARIA RODRIGUES DA SILVA FRANZIN: “
[
...
] que não participou da negociação inicial mas que participou do distrato e que na oportunidade
foi atendida no Alvares Cabral por pessoa que se identificou como representante do referido clube que se identificou como Leo
; [...]
que o distrato foi feito nas depend
ên
cias do
Á
lvares onde foi informado pelo
Leo, representante do Alvares
, para a depoente de que não haveria condiç
õ
es do evento ser realizado no local em razão da não conclus
ã
o das obras”
(fl. 225 – sem grifos e destaques no original)
.

“
MICHELLY DIAS BRANDÃO:
“[...] que não estava presente na assinatura do contrato, mas
quem atendeu a depoente que estava representando a autora foram pessoas do Alvares Cabral
; que
a LT conjuntamente com pessoas do Alvares recebera a depoente e representantes da autora
; que em relação a conclusão das obras a depoente informa que
tiveram reuniões com pessoal do Alvares e com o pessoal da LT Eventos
”. (fl. 226 – sem grifos e destaques no original).

C
omo é possível inferir das provas produzidas nos autos, tratativas informais foram realizadas entre as partes na sede do Clube
Álvares Cabral
e com a presença de pessoa que se identificou como seu representante,
o que denota
a participação do Clube apelado
na efetivação do negócio jurídico noticiado

em verdadeira simbiose com a
LT EVENTOS
.

Foi possível aferir, ainda,
que a pessoa
que se
identific
ou
como representante do Clube apelado (Léo Castro)
direcionou

e-mail
para o representante da ora apelante justificando a paralisação do
“projeto Clube A”,
mesma nomenclatura adotada como nome fantasia da empresa apelada,
LT EVENTOS.

Não se pode
olvidar,
ademais,
que os apelados indicam o mesmo endereço,
tanto no
contrato firmado com a apelante (fl. 26 –
Vol. 01
),
quanto

n
a própria identificação do Clube apelado em sua contestação (fl. 199 –
Vol. 01
).

Vê-se que
o
s apelad
o
s mantinham
verdadeira
parceria para a realização de eventos, o que se evidencia pela referência ao
“projeto Clube A”
e pelas peças publicitárias colacionadas aos autos, que indicam ser o
“
Clube A”
o novo cerimonial de Vitória”
(fl. 95 e ss. – Vol. 01) localizado
“Em um dos endereços mais tradicionais e centrais de Vitória e da região metropolitana: o Clube Álvares Cabral – Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória – ES”
(fls. 100 – Vol. 01).

Em reforço
,
vê-se
que
no contrato firmado com a empresa apelada
há express
a
menção à existência de contrato de arrendamento existente entre a empresa
LT EVENTOS

(arrendante)
e o
CLUBE ÁLVARES CABRAL

(arrendatário)
(fl. 26 – Vol. 01)
.

Nesses termos,
além da documentação acostada, que demonstra a ligação negocial existente entre a empresa
LT EVENTOS

e
o
CLUBE ÁLVARES CABRAL
, some-se
o fato de um preposto do Clube apelado ter participado das tratativas para consolidar a contratação do espaço destinado a realização do evento
e
das questões referentes ao distrato da avença,
elementos que se mostram aptos justificar,
aos olho
s

d
a
apela
nte,

que
amb
os

os recorridos
formam uma entidade única.

Consagrada a Teoria da Aparência que, por sua vez, foi criada com norte no
P
rincípio de Direito Civil da
Boa-fé

O
bjetiva,
ainda que
o
Clube apelado

tenha sido o
prestador de serviço principal,
um
mero intermediário ou
cedente do espaço
,
tendo participado, junto com a empresa apelada, dos atos negociais em questão
, serão,
ambos,
partes legítimas para integrar o p
o
lo passivo.

P
ara corroborar, destaca-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE JOVEM TALENTO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 932, III, E 1.173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 47 E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E III, DO CC. OCORRÊNCIA. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO QUE NÃO TINHA PODERES PARA REPRESENTAR O CLUBE. SIGNATÁRIO QUE ERA O DIRETOR GERAL DO FUTEBOL DE BASE. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CLUBE. TENTATIVA DE IMPOR AO CONTRATANTE A OBSERVÂNCIA DE REGRA DE SEU ESTATUTO SOCIAL QUE ELE PRÓPRIO DEIXOU DE OBSERVAR. NEGÓCIO JURÍDICO QUE LHE GEROU PROVEITO ECONÔMICO.

[...] Caso concreto que versa acerca de ação de cobrança proposta com o objetivo de buscar o adimplemento dos valores devidos em razão de Termo de Compromisso firmado com o Cruzeiro Esporte Clube pela apresentação, ao clube, de jovem e promissor atleta.

4. Clube recorrido que não nega ter sido assinado Termo de Compromisso por meio do qual o jogador foi apresentado ao clube e nele efetivamente atuou, tendo sido posteriormente negociado ao Clube de Regatas Vasco da Gama.

5. Alegação, porém, de que o referido Termo de Compromisso foi assinado por quem não tinha poderes para representá-lo.

6. Teoria da aparência que deve ser aplicada ao caso, porquanto o signatário, Diretor Geral do Futebol de Base, atuou em nome e no interesse do clube, em negócio jurídico que lhe gerou proveito econômico.

7. Comportamento contraditório e, portanto, contrário à boa-fé objetiva que se verifica na conduta do clube, de tentar impor a seu contratante a observância de norma prevista em seu Estatuto Social que foi por ele próprio descumprida. Vício que não pode ser invocado por quem lhe deu causa
[...].

(REsp n. 1.902.410/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Destarte,
diante dos elementos probatórios acostados aos autos
deve ser
afasta
da
a ilegitimidade
passiva do
CLUBE ÁLVARES CABRAL
.

D
e
finida
a legitimidade passiva do Clube apelado, necessário analisar a sua responsabilidade frente aos prejuízos experimentados pela ora apelante,
ou seja,
necessário definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica na hipótese em tela, com vistas a identificar a solidariedade entre os recorridos.

No caso em apreço a apelante, mesmo sendo pessoa jurídica, contratou com os recorridos a prestação dos serviços descritos nos autos como destinatária final. Nessa perspectiva, enquadra-se no conceito de consumidor, abrangido pelo artigo 2º do CDC.

Ainda que possam existir controvérsias acerca da qualidade de consumidora da empresa apelante, tem aplicação no caso em tela a teoria finalista mitigada, segundo a qual embora
a pessoa jurídica não se enquadre na categoria de destinatária final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, o que autoriza a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Assim, a linha da jurisprudência do C. STJ e e
mbora não seja possível mensurar a vulnerabilidade financeira eventualmente existente entre as partes, constata-se evidente a vulnerabilidade técnica da apelante, que não dispunha do conhecimento específico sobre o serviço
a ser prestado
, tanto assim, que contratou as recorrentes para organizar e realizar o evento festivo narrado, tornando inequívoca a relação de consumo havi
d
a entre as partes.

Para corroborar, registra-se que o
Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o conceito de consumidor pode ser ampliado em casos similares, de modo que qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade técnica possa ser enquadrada
nesse âmbito.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato. Precedentes
[...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1076242 SP 2017/0068623-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017).

Destarte,
considerando a relação consumerista existente entre as partes e a hipossuficiência técnica da a
pelante frente ao contrato firmado com os recorridos,
devem ser
aplica
das
as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, especialmente no tocante à responsabilização solidária dos apelados com relação aos danos experimentados pela ora recorrente.

Por conseguinte, o
CLUBE ÁLVARES CABRAL
responde
rá
de forma solidária pela falha na prestação d
os
serviços
contratados
.

R
esta ser apurada a ocorrência de abalo moral
que alega ter sofrido a
apela
nte
.

E
m se tratando de pessoa jurídica
e da inequívoca proteção aos seus direitos da personalidade
1
, o cotejo para a reparação moral deve ser an
alisado sob a perspectiva
da honra objetiva,
de modo a se
ponderar se o ocorrido afetou a admiração, a reputação, a credibilidade e/ou a imagem daquele que pleiteia.

Fixada essa premissa, e
m detido exame dos autos, não
se
vislumbra
a demonstração de prejuízos à honra objetiva da apelante, notadamente por ela não ter se desincumbido do ônus da prova para este fim,
já que para a jurisprudência pátria o dano moral à pessoa jurídica não é presumível
(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data De Julgamento: 25/05/2020, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).

Salient
a-se
que
tal afirmação

se ancora na
premissa
de que incumbe ao autor
provar os
fatos constitutivos do direito por ele deduzido em juízo, na forma do art. 373, I,
do
CPC/
15
.

In casu,
no que toca os danos morais,
verific
a-se
que

a
apelante
não se desincumbiu de seu ônus pro
batório
ao
deixar de
juntar aos autos evidências que demonstrassem
ter

o adiamento do evento e a sua realização em local diverso,
ultrapass
a
do
o mero dissabor pelo descumprimento do ajuste
e

adentrado
n
a
esfera de agressão
ao

seu bom nome, credibilidade e reputação
.

Não se desconhece que o adiamento de um evento programado e a sua realização em local diverso gera desapontamento e até mesmo frustração, mas tal situação não se equipara a lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, especialmente porque o citado evento foi realizado em nova data e em outro local, sem que, nos presentes autos, tenha havido qualquer notícia de intercorrências relacionadas à confraternização, o que denota a ausência da violação apontada.

Veja-se o posicionamento do C. STJ em situação semelhante:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.
[...]
7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação).

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente [...].
(STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data De Julgamento: 20/08/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019).

N
ão sendo hipótese de danos morais
in re ipsa
,
afigura-se imprescindível que a condenação à reparação s
eja
precedida d
a existência de acervo probatório robusto, que
denote
a efetiva lesão
extrapatrimonial.

No entanto
, constat
a-se
q
ue
a situação narrada
não
result
ou

em
qualquer consequência mais gravosa
à apelante
,
de modo que
não
enseja a condenação
d
os

apelad
os
ao pagamento de indenização por
danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto
para reformar parcialmente a sentença apelada e declarar a legitimidade passiva do
CLUBE
DE
NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL

para figurar no polo passivo da presente demanda e excluir a condenação da ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesses termos, condeno
solidariamente
os apelados ao pagamento dos danos materiais apurados em favor da apelante, no valor de
R$ 66.860,00, com incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação
.

Redimensiona-se a sucumbência arbitrada em primeiro grau de jurisdição para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais
pro rata
e de honorários sucumbenciais que arbitra-se em 10% sobre o valor atualizado da condenação, devidos por cada um dos recorridos ao patrono da recorrente.

Deixo de arbitrar honorários recursais, tendo em vista parcial provimento do recurso
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022)
.

É como voto.

1
Súmula 227/STJ - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005823-54.2018.8.08.0024

APELANTE: DIAMOND FLEX COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA

APELADO
S
: LT EVENTOS EIRELI, CLUBE DE NATAÇAO E REGATAS ALVARES CABRAL

JUIZ: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES.
S
ÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de apelação interposta em razão de sentença que, quanto ao Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de sua ilegitimidade passiva, e, quanto a LT Eventos Eireli, acolheu parcialmente a pretensão autoral e impôs condenação a título de danos materiais.

O eminente Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza proveu parcialmente o recurso, reformando a sentença para, reconhecendo a legitimidade passiva do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, condenar-lhe solidariamente nos termos outrora impostos.

Pronunciou-se, em seguida, o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho no sentido de acompanhar o voto de relatoria, posição à qual igualmente me filio.

A leitura dos autos informa que a pretensão indenizatória deduzida por Diamond Flex Comércio de Produtos Magnetizados Ltda decorreria de contrato entabulado em 2016 junto a LT Eventos Eireli para a realização de evento no ano seguinte na área do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, o que não se concretizou.

A responsabilização civil de LT Eventos Eireli foi reconhecida na instância primeva, não tendo sido alçado a este grau de jurisdição debate quanto a seu agir ilícito. Controverteu-se em sede recursal apenas se também não lhe caberia responsabilização na seara moral, bem como quanto ao Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, que entende o autor, ora recorrente, dever ser condenado nos mesmos termos.

De fato, há no “contrato de locação de espaço e prestação de serviços de buffet” entabulado entre Diamond Flex Comércio de Produtos Magnetizados Ltda (contratante) e LT Eventos Eireli (contratada) menção à condição de “arrendatária” desta quanto ao espaço do clube (fl. 26).

Ocorre que do mesmo instrumento consta a indicação do nome fantasia da contratada como sendo “Clube A”, inequívoca referência ao Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, espaço já tradicional da cidade de Vitória para a realização de eventos, além do endereço deste, não somente como local da prestação do serviço, mas como se fosse o da própria contratada, já que indicado no rodapé de todas as páginas do negócio jurídico.

Acertado, portanto, me pareceu o voto de relatoria ao, atentando-se aos documentos acostados e à prova testemunhal colhida, concluir pela aplicação da teoria da aparência, afeta ao direito do consumidor, a qual “legitima o ajuizamento da ação de ressarcimento dos danos pelo defeito do serviço contra o aparente responsável, ainda que outros sujeitos houvessem de ser responsabilizados” (STJ, REsp n. 1.785.404/SP, publicado em 7/11/2022).

Certo é que, aos olhos do consumidor, tanto LT Eventos Eireli, quanto Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, integraram a mesma cadeia de consumo, tendo ambos ocasionado o desfazimento contratual que lhe ensejou prejuízos financeiros, daí porque a responsabilização deve ser solidariamente suportada.

Irretocável, também, o voto de relatoria ao tratar da temática do dano moral da pessoa jurídica.

É sabido poder a pessoa jurídica sofrer dano moral, orientação já tornada súmula pelo Superior Tribunal de Justiça (nº 227). A afetação, em tal caso, se dá sobre sua honra objetiva (reputação social), já que desprovida de honra subjetiva, comprometendo o conceito público que projeta perante clientes, fornecedores e demais agentes com que interage no desempenho do mister negocial, o que não se verificou
in casu
, resultando na rejeição de tal pretensão.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
acompanho
in totum
o voto de relatoria, eis que conheço e provejo parcialmente o recurso para, nos mesmos termos,
reconhece
r
a legitimidade passiva do
Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral
e

condenar-lhe solidariamente
ao pagamento dos danos materiais suportados por
Diamond Flex Comércio de Produtos Magnetizados Ltda
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTO
S